Tribunal: TJBA
Processo: 8040911-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040911-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDI CARVALHO RIBEIRO

Advogado(s)
:
CAMILA DE JESUS OLIVEIRA

AGRAVADO: ISAURI OLIVEIRA CARVALHO RIBEIRO

Advogado(s)
:
JORGE ANDRADE PERES

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. DIREITO À COMPOSSE PELOS HERDEIROS. SAÍDA VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. DIREITO AO RETORNO A SER PRESERVADO SEM PREJUÍZO DA PRESERVAÇÃO DA COERDEIRA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARA EXCLUIR A DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO PELA COERDEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por herdeira contra decisão liminar que determinou sua desocupação de imóvel integrante de espólio, reintegrando a agravada na posse do bem.

2. Imóvel objeto da lide integra espólio não partilhado, sendo todos os herdeiros coproprietários e compossuidores.

3. Agravante apresentou instrumento particular de doação de posse da garagem, firmado pela agravada, utilizando o espaço como meio de subsistência.

4. Decisão agravada foi proferida garantindo a posse da agravada, contudo determinando a desocupação pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se é possível a exclusão de herdeiro da posse de imóvel indiviso por meio de ação possessória, sem prévia partilha ou decisão judicial no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Código Civil, art. 1.784 e art. 1.791, § único, estabelece que, até a partilha, o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse da herança é indivisível, regido pelas normas do condomínio.

7. Todos os herdeiros detêm composse do bem, sendo vedada a exclusão unilateral de qualquer deles.

8. Documento de doação revela anuência da agravada quanto à ocupação da garagem pela agravante, afastando animus de exclusão possessória.

9. Função social da posse (art. 1.228, § 1º, CC) exige análise do contexto fático, especialmente quando exercida como meio de subsistência.

10. Ação de reintegração de posse exige prova inequívoca de posse anterior, esbulho e perda da posse (art. 561, CPC).

11. Pretensão de afastar coerdeira do imóvel por ação possessória viola direito de composse e devido processo legal, pois exclusão só pode ocorrer por decisão do juízo do inventário.

12. Relato da agravada revela saída voluntária do imóvel, sem prova de esbulho ou violência à posse.

13. Utilização da ação possessória para afastamento de coerdeiro configura desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e provido em parte. Prejudicados os embargos de declaração.

Tese de julgamento:
a) A exclusão de herdeiro da posse de imóvel indiviso integrante de espólio somente pode ocorrer por decisão judicial no inventário, após contraditório regular, sendo vedada a utilização de ação possessória para tal finalidade; b) A composse entre herdeiros impede o reconhecimento de esbulho possessório entre coerdeiros, salvo prova inequívoca de exclusão do exercício da posse.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000488-31.2025.8.05.0225
, em que figura como recorrente
EDI CARVALHO RIBEIRO
e, como parte recorrida,
ISAURI OLIVEIRA CARVALHO RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, bem como
JULGAR PREJUDICADOS
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, todos nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____de _________________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça